Tribunal: TJES
Processo: 0001218-85.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001218-85.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON ALEXANDRE MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001218-85.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON ALEXANDRE MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDSON TEIXEIRA CICARINI JUNIOR - ES11223-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. GRAVE AMEAÇA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. VÍTIMA IDOSA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA REGULAR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA JÁ DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa. O apelante requer a desclassificação da conduta para furto, com fundamento na alegada ausência de violência ou grave ameaça, a redução da pena ao mínimo legal e a manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prova produzida demonstra a prática de roubo, com grave ameaça, ou autoriza a desclassificação para furto; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta reparo; e (iii) determinar se há providência recursal a ser adotada quanto à assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas ficam demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência e pela prova oral colhida em juízo.

A versão defensiva, no sentido de que o réu apenas solicitou o bem para comprar entorpecentes, permanece isolada e dissociada do restante do conjunto probatório.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob contraditório, são coerentes e convergentes ao descrever o estado de abalo da vítima logo após os fatos e a narrativa por ela apresentada sobre a abordagem intimidatória.

A palavra dos agentes públicos constitui meio de prova idôneo quando harmônica com os demais elementos dos autos e ausente qualquer indício de má-fé.

A simulação de porte de arma de fogo, com a mão sob a camisa, é apta a incutir temor e a anular a capacidade de resistência da vítima, configurando a grave ameaça exigida pelo tipo do art. 157, caput, do Código Penal.

A vulnerabilidade da ofendida, pessoa de 74 anos de idade à época dos fatos, intensifica a eficácia intimidatória da conduta e afasta a pretendida desclassificação para o crime de furto.

A dosimetria observa o critério trifásico, com pena-base fixada no mínimo legal, compensação entre a confissão espontânea e a agravante do crime cometido contra maior de 60 anos, e inexistência de causas de aumento ou de diminuição na terceira fase.

O regime inicial aberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos guardam conformidade com os arts. 33 e 44 do Código Penal.

A assistência judiciária gratuita já foi deferida na origem, com suspensão da exigibilidade das custas, sem necessidade de nova providência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A simulação de porte de arma de fogo constitui grave ameaça suficiente para caracterizar o crime de roubo quando apta a incutir temor e impedir a resistência da vítima. 2. Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo podem fundamentar a condenação quando coerentes, harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios. 3. A especial vulnerabilidade de vítima idosa reforça a aptidão intimidatória da conduta e afasta a desclassificação para furto. 4. Não há reparo na dosimetria quando a pena é fixada com observância do critério trifásico e no mínimo legal cabível. 5. Inexiste interesse recursal quanto à assistência judiciária gratuita já deferida na instância de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, 157, caput, 33 e 44.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001218-85.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WELLINGTON ALEXANDRE MACHADO

Advogado do(a) APELADO: EDSON TEIXEIRA CICARINI JUNIOR - ES11223-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Wellington Alexandre Machado
em razão da sentença prolatada pelo juízo
da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa
.

Em suas razões, o apelante sustenta a insuficiência de provas para a condenação pelo crime de roubo, argumentando que não houve emprego de violência ou grave ameaça
.

Requer, assim, a desclassificação da conduta para o crime de furto (artigo 155, CP) e a fixação da pena no mínimo legal, além da manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

A pretensão recursal não merece prosperar.

Ao contrário do que se diz, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência e, especialmente, pela prova oral colhida.

Em que pese a negativa do réu quanto à grave ameaça, alegando ter apenas
solicitado
o bem para comprar entorpecentes,
tal versão revela-se isolada e em total descompasso com os demais elementos de convicção
.

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório (Jadison Evangelista do Santos e Dulcimara Paula Fernandes de Souza), são uníssonos em relatar que
a vítima — uma senhora de 74 anos de idade à época dos fatos — encontrava-se em profundo estado de abalo emocional logo após o fato
.

Segundo os agentes, ouvidos em juízo,
a ofendida narrou ter sido imprensada contra o muro e intimidada pelo réu, que simulava portar uma arma de fogo com a mão sob a camisa.
Nesse sentido,
o depoimento de agentes públicos goza de presunção de legitimidade
e constitui meio de prova idôneo para lastrear o decreto condenatório, notadamente quando corroborado por outros indícios e ausente qualquer prova de má-fé.

Nesse contexto,
a palavra dos policiais corrobora o que disse a vítima na fase inquisitorial
— onde reconheceu o réu e descreveu detalhadamente a abordagem.
Não há dúvidas, assim, que
a simulação de porte de arma de fogo é conduta suficiente para incutir temor na vítima e anular sua capacidade de resistência, configurando perfeitamente o elemento da "grave ameaça"
. No caso em tela, a
vis compulsiva
foi potencializada pela vulnerabilidade da vítima, pessoa idosa, o que torna inviável a pretendida desclassificação para furto.

No que tange à
dosimetria da pena
, verifico que não houve insurgência específica, limitando-se o pleito à redução decorrente da eventual desclassificação para furto
.

De todo modo, em análise de ofício, constato que a reprimenda foi fixada com estrita observância ao critério trifásico
.
Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão
.
Na etapa intermediária, o magistrado sentenciante agiu de forma correta ao compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante do crime cometido contra maior de 60 anos, mantendo a pena inalterada
.
À míngua de causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena tornou-se definitiva no patamar mínimo previsto para o tipo penal,
não havendo qualquer reparo a ser realizado por este Tribunal

.

O regime inicial aberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos igualmente guardam harmonia com os ditames legais (artigos 33 e 44 do CP).

Por fim, quanto à
assistência judiciária gratuita
, observo que o benefício já foi deferido na instância originária, com a suspensão da exigibilidade das custas processuais. Ademais,
isso é matéria a ser avaliada pelo juízo da execução penal, como já pacificado pela jurisprudência.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.